Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-27.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato verbal de produção de vídeos. Demanda de cobrança. Sentença de procedência, com reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e condenação do réu no pagamento de valor a ser apurado em liquidação de sentença. Insurgência desse último. Insistência no tema da prescrição. Matéria, todavia, não enfrentada na r. sentença, mas anteriormente, no

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato verbal de produção de vídeos. Demanda de cobrança. Sentença de procedência, com reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e condenação do réu no pagamento de valor a ser apurado em liquidação de sentença. Insurgência desse último. Insistência no tema da prescrição. Matéria, todavia, não enfrentada na r. sentença, mas anteriormente, no saneador, que restou irrecorrido. Decisão que era passível de agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC). Preclusão. Inovação, no mais, em grau recursal, quanto às alegações da contestação. Réu que, na defesa, negou a prestação de serviços por parte da autora, passando a discutir no recurso sua qualidade. Impossibilidade de alteração dos fundamentos da defesa. Art. 342 do CPC. Valoração dos serviços, de todo modo, que foi relegada para futura liquidação, pelo julgado recorrido. Apelo do réu não conhecido.